Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (“’A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.’ - Súmula 405, STJ. ‘O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral’ - Súmula 278/STJ. Além disto, ‘Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.’ Súmula 573, STJ. Hipótese em que a autora-apelada teve ciência de sua invalidez permanente somente em 16.11.2016, data da emissão do laudo conclusivo do IML. Considerando o prazo trienal - art. 206, §3o, IX do CPC, bem como o ajuizamento da ação em 15.10.2019, não há falar em prescrição”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela embargada.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.